Tribunal: TJMT
Processo: 0034504-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034504-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO MEJADO MONTE - CPF: 710.817.631-91 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

O §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por
Rogério Mejado Monte
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos
),

a título de invalidez parcial permanente, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação, com fundamento no artigo
85, § 2°, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante afirma inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT, ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro.

Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Por fim, insurge-se contra o valor da verba honorária e, pede que os honorários sejam fixados no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de
R$
7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos
),

a título de
invalidez permanente parcial
, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro em 04
/02/2014
, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação, com fundamento no artigo
85, § 2°, do CPC.

A controvérsia recursal limita-se à análise do direito de receber a indenização do DPVAT nos casos em que o proprietário do veículo estiver inadimplente com o seguro na data do acidente.

Ao final,

pede que os honorários sejam fixados no patamar máximo de 10%, sobre o valor da condenação.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nesse sentido, o TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO ASSEGURADO – ALEGAÇÃO – INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA - INTELIGÊNCIA SÚMULA 257 STJ – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo, que se encontrava INADIMPLENTE com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora. Portanto,
o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT
.” (N.U 1029254-02.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário INADIMPLENTE
.” (N.U 1038580-83.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)
(destaquei)

Assim, conclui-se ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, conforme art. 5o da Lei
no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não
, que no caso restaram devidamente demonstrados no presente caso, cuja matéria não foi objeto de insurgência recursal.

Deve, portanto, ser mantida a condenação da ora apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Também pretende a minoração da verba honorária.
De igual sorte, sabe-se que, é
evidente
que a sua fixação em 15% sobre o valor da condenação (
R$ 1.063,12)
, nos moldes pretendidos pela seguradora,
está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.

Por último,
diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11o do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
e, por conseguinte, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 19/02/2020